Tribunal: TJSP
Processo: 2289425-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios, pois a cobrança está submetida ao regime da requisição de pequeno valor – Inadmissibilidade – São devidos honorários em execuções contra a Fazenda Pública relativas a quantias sujeitas ao regime de requisições de pequeno valor (RPV), ainda que não haja impugnação – Precedentes do Superior Tribunal de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios, pois a cobrança está submetida ao regime da requisição de pequeno valor – Inadmissibilidade – São devidos honorários em execuções contra a Fazenda Pública relativas a quantias sujeitas ao regime de requisições de pequeno valor (RPV), ainda que não haja impugnação – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Agravo de instrumento provido.